Tribunal: TJDFT
Processo: 0753147-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Órgão : 3a TURMA CRIMINAL Classe : AgExPe – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No. Processo : 0753147-88.2024.8.07.0000 Recorrente : GLEYDSON LANE REIS DA SILVA Recorrido : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator Des. : JESUINO RISSATO Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por GLEYDSON LANE REIS DA SILVA em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu a homologação pela aprovação ENEM, uma vez que o apenado possui ensino superior completo, nos termos da Resolução n. 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça (ID 67244513 - págs. 172/173). A Defesa pugna a reforma da decisão singular, a fim de que seja deferida a remição da pena por estudo (ID 67244513 – págs. 197/206). Em contrarrazões, o Ministério Público oficiou pela manutenção do decisum (ID 67244513 - págs. 217/239). O juízo a quo rechaçou os argumentos levantados pelo recorrente, mantendo, na íntegra, a decisão recorrida (ID 67244513 - pág. 352). A Procuradoria de Justiça manifestou-se no sentido de ser negado seguimento ao recurso de agravo, tendo em vista que a Defesa já manejou outro Agravo em Execução contra a mesma decisão singular distribuído sob no 0752849-96.2024.8.07.0000 (ID 67359821). É o relatório. Decido. O presente agravo em execução penal não merece seguimento. Com efeito, medida idêntica foi interposta em outro agravo em execução penal (AgExPe 0752849-96.2024.8.07.0000), a mim distribuído em 11/12/2024. No presente agravo em execução, redistribuído eletronicamente, em razão de prevenção, em 16/12/2024 (ID 67345658), não há invocação de fato novo ou circunstância diversa que amplie ou altere o objeto daquela outra impetração. Na verdade, considerando que ambos os recursos foram a mim conclusos, numa simples leitura comparativa, tornou-se possível aferir que as teses e argumentos apresentados nos dois agravos são idênticos, consistindo em mera cópia um do outro (AgExPe 0753147-88.2024.8.07.0000 – ID 67244513 - págs. 197/206, AgExPe 0752849-96.2024.8.07.0000 - ID 67179817 - págs 197/206). Em ambas insurgências recursais a decisão hostilizada é exatamente a mesma, tendo sido proferida pelo magistrado singular em 05/06/2024 (ID 67244513 - pág. 172/173). Portanto, as razões de divergência deste agravo em execução consistem em mera reiteração de outro já admitido e em regular processamento, o qual nesta data se encontra concluso a este relator (AgExPe 0752849-96.2024.8.07.0000, ID 67337537). A existência de duas ações com as mesmas partes, causa de pedir e pedido caracteriza hipótese típica de litispendência, situação que impede o processamento do segundo recurso distribuído. Destarte, em conformidade com o art. 89, inc. III, do Regimento Interno do TJDFT, nego seguimento ao presente recurso de agravo em execução penal, posto que manifestamente inadmissível. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator